Tribunal: TJBA
Processo: 8003107-75.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003107-75.2021.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIGUEL PESSOA SIQUEIRA

Advogado(s)
:
LEANA BEZERRA GOMES EVANGELISTA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE (ART. 373, INC. II, DO CPC). AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DOCUMENTO HÁBIL À COBRANÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL REGULARMENTE CONSTITUÍDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apresentação de contrato escrito e assinado é meio idôneo à formação de título executivo judicial em ação monitória, nos termos dos arts. 700 e 702 do CPC.

2. Nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor compete ao réu.

3. Alegada falsidade de assinatura, cabia ao embargante demonstrá-la mediante requerimento de perícia técnica, o que não foi feito nos autos.

4. Inexistindo demonstração de fraude e sendo os documentos válidos e suficientes, impõe-se o reconhecimento da certeza, liquidez e exigibilidade do crédito.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8003107-75.2021.8.05.0191, sendo apelante
MIGUEL PESSOA SIQUEIRA
e apelado
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25